Tribunal: TCU
Processo: 040.623/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3334/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.623/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Amarilha (XXX.089.161-XX); Denildo Alves dos Santos (XXX.022.031-XX); Dorvalino de Franca Coelho (XXX.979.241-XX); Francisco Lescano (XXX.576.801-XX); Hamilton Arguelho Espinosa de Souza (XXX.109.321-XX); Ilzon da Silva (XXX.817.111-XX); Isaias Dias da Silva (XXX.447.981-XX); Luis Rocha da Silva (XXX.777.001-XX); Manoel Meireles Neto (XXX.044.421-XX); Mario Marcio Gomes (XXX.820.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.